Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603244-63.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
21/11/2023
Número: 0603244-63.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - IVANILDO CLARO DA SILVA - ELEIÇÕES 2022 -
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 IVANILDO CLARO DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
IVANILDO CLARO DA SILVA (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43769462
20/11/2023
20:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.845

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603244-63.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 IVANILDO CLARO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: IVANILDO CLARO DA SILVA
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. CANDIDATO NÃO ELEITO.
INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS
FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. OMISSÃO
DE GASTOS. IRREGULARIDADE.
CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE
R E C U R S O D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. GASTOS ELEITORAIS
REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À
DATA INICIAL DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,
MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA.
S U P E R A Ç Ã O D A B A L I Z A D E
IRREGULARIDADES FIXADA POR ESTE
TRE/PR EM 10% DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DA CAMPANHA, NÃO
A P L I C A Ç Ã O D O P R I N C I P I O D A
INSIGNIFICÂNCIA, DADO QUE, EM
VALORES ABSOLUTOS, AS DESPESAS
SÃO SUPERIORES À R$ 1.064,00.
IRREGULARIDADES INSANÁVEIS.
Num. 43769462 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 20:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112020282946400000042727720
Número do documento: 23112020282946400000042727720
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2023 11:14:36

CONTAS DESAPROVADAS.

1. A apresentação das contas finais com
03 dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de
ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

2. A omissão no valor de R$ 200,00,
inferior a mil UFIR e/ou 10% da
movimentação financeira de campanha,
possibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

3. O uso de recursos financeiros, sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
dos recursos utilizados, o que,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

4. Esta Corte Eleitoral entendeu,
recentemente, que caso a omissão da
parcial corresponda a valores maiores
que R$ 1.064,00 e que representem mais
de 10% da movimentação financeira da
campanha, é mister a desaprovação das
contas em face da inviabilidade de
fiscalização concomitante, sobretudo se
não apresentada justificativa idônea..

5. Gastos eleitorais realizados em data
anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não
informados à época no valor de R$
11.200,00, o que corresponde a 16,47%
d o t o t a l d e g a s t o s , i m p õ e a
desaprovação das contas.

6. Desaprovação das contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR
Num. 43769462 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 20:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112020282946400000042727720
Número do documento: 23112020282946400000042727720
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2023 11:14:36

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por IVANILDO CLARO DA
SILVA, filiado ao Partido Socialista e Liberdade - PSOL, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual nas eleições de 2.022.

As contas parciais foram apresentadas no prazo (id. 43134154) e as contas
finais foram intempestivamente apresentadas em 4 de novembro de 2022 (id. 43372608).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (id. 43441790), não houve impugnação (id. 43453210).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(id. 43717345) apontando as seguintes irregularidades: i) intempestividade na entrega da
prestação de contas final, ocorrida em 04/11/2022 e; ii) omissão de receitas e gastos
eleitorais; iii) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução
TSE n. 23.607/2019).

Intimado para se manifestar em relação ao Parecer Técnico Conclusivo, o
prestador afirmou que, "em relação ao pagamento em duplicidade ao posto R2, está
realizando a devolução ao tesouro nacional via GRU no valor de R$ 200,00, juntando o
comprovante nos autos. Além disso destacou que no que toca ao “posto Franzoni, valor
R$ 200,00, não houve o abastecimento em razão do não pagamento, onde o posto ficou
de cancelar a NF apontada, contudo, não o fez. Está aguardando para junta uma
declaração do referido posto” (id. 43729874).

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela aprovação com
ressalvas, determinando-se o recolhimento de valor ao Tesouro Nacional (id. 43734050).

Em síntese, é o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Num. 43769462 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 20:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112020282946400000042727720
Número do documento: 23112020282946400000042727720
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2023 11:14:36

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Para subsidiar a análise do presente feito, a movimentação financeira da
campanha eleitoral totalizou R$ 68.016,96, composta de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha repassados pelo órgão partidário.

Assim, passa-se a analisar individualmente os apontamentos.

II. i. Entrega intempestiva da prestação das contas finais

A prestação de contas de campanha visa assegurar a transparência e a
fiscalização pelos eleitores da receitas e despesas realizadas pelo candidato no decorrer
da corrida eleitoral.

No caso em análise, a prestação de contas final foi apresentada de forma
intempestiva em 04/11/2022, com atraso de 03 (três) dias (item 1.1).

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõem:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno
de todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das
eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III).

(...)

§ 3º As prestações de contas finais enviadas pelo SPCE devem ser
juntadas automaticamente pelo PJE às prestações de contas
parciais, caso já tenham sido entregues.

§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas
tenham sido prestadas, observar-se-ão os seguintes
procedimentos:
Num. 43769462 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 20:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112020282946400000042727720
Número do documento: 23112020282946400000042727720
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2023 11:14:36

I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do
prazo para prestar contas;

II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da
informação na classe processual de Prestação de Contas, caso
tenha havido omissão na prestação de contas parcial, ou a juntada
na respectiva prestação de contas parcial já autuada;

III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas
zonas eleitorais, instruirão os autos com os extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial
de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem
não identificada e com os demais dados disponíveis;

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Neste ponto vale observar que, para as eleições de 2022, o prazo para
entrega das contas venceu em 01/11/2022, porém a prestação de contas final foi
apresentada pelo prestador de forma intempestiva em 04/11/2022, ou seja, 03 dias após
o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não deve ser considerada grave, porquanto não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

– PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES
2020. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. [...].

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 15, Data 26/01/2023)

Num. 43769462 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 20:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112020282946400000042727720
Número do documento: 23112020282946400000042727720
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2023 11:14:36

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

Portanto, concluo que os vícios apontados não dão, por si só, ensejo à
desaprovação das contas, devendo as contas serem aprovadas com ressalvas.

II.ii. Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas
em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral

Conforme consta no item 6 (id. 43717345), foram identificadas despesas
realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os
seguintes:

Num. 43769462 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 20:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112020282946400000042727720
Número do documento: 23112020282946400000042727720
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2023 11:14:36

Em relação ao o Auto Posto R2 LTDA, a Seção de Contas Eleitorais destacou
que:

(...) o prestador de contas efetuou dois lançamentos de despesa e
promoveu dois pagamentos no valor de R$ 200,00 cada, porém,
juntou a mesma nota fiscal de nº 7500, no valor de R$ 200,00, para
ambas as despesas. Verificou-se no extrato eletrônico da conta
corrente do candidato que foram efetuadas duas transferências por
meio de pix ao fornecedor, uma no dia 05/09/2022 no valor de R$
200,00 e outra no dia 27/09/2022 também no valor de R$ 200,00,
com recursos do FEFC. Não consta estorno ou devolução do valor
pago em duplicidade.

Ao se manifestar sobre esse apontamento, o prestador promoveu o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor excedente de R$ 200,00 (id. 43733550), de
forma que esta irregularidade pode ser afastada.

Entretanto remanesce a irregularidade quanto ao valor de R$ 200,00, junto ao
fornecedor Franzoni Comércio.

Em sua manifestação (id. 43729874), o prestador afirma que: “em relação ao
posto Franzoni, valor R$ 200,00, não houve o abastecimento em razão do não
pagamento, onde o posto ficou de cancelar a NF apontada, contudo, não o fez. Está
aguardando para junta uma declaração do referido posto”.

No entanto, o Setor Técnico manteve a aposição de ressalva, tendo em vista
que a nota fiscal foi emitida com o CNPJ de campanha e não foi cancelada.

Assiste razão ao Setor Técnico, porque efetivamente não houve
cancelamento da aludida nota fiscal.

Todavia, a inconsistência apontada atingiu R$ 200,00 (duzentos reais), o que
representa 0,29% da movimentação total da campanha, gerando apenas aposição de
ressalvas, em razão do seu valor diminuto, isto é, inferior a mil UFIR e a 10% da
movimentação financeiras de campanha, com fundamento nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e precedentes desta Corte.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
Num. 43769462 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 20:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112020282946400000042727720
Número do documento: 23112020282946400000042727720
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2023 11:14:36

DEPUTADA ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS
FISCAIS OBTIDAS MEDIANTE A CIRCULARIZAÇÃO DE DADOS.
VALOR ABSOLUTO DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS
E RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência. 2. Contudo, se a omissão
representa valor diminuto, inferior a mil UFIR, revela–se adequada
apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. 3.
Não esclarecida a origem do dinheiro utilizado no pagamento das
despesas omissas, configura–se a utilização de recursos de origem
não identificada, com a necessidade de recolhimento da quantia
equivalente ao erário. 4. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de quantia ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060368629, Acórdão
de Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 114, Data 19/06/2023).

Anote-se, por fim, que o uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito
pelas contas bancárias de campanha, impossibilita a análise de sua origem,
caracterizando-se, assim, recurso de origem não identificada (RONI), nos termos do
artigo 32, §1°, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, como segue:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser
utilizados por partidos políticos e candidatas ou candidatos e
devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Desta forma, considerando a constatação de utilização de recurso de origem
não identificada no total R$ 200,00, este valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
nos termos da regra supracitada.

III.iii. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial

Num. 43769462 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 20:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112020282946400000042727720
Número do documento: 23112020282946400000042727720
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2023 11:14:36

No Parecer Técnico Conclusivo – item 9- consta, ainda, que foram
detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, in verbis:

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput
deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro
para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
Num. 43769462 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 20:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112020282946400000042727720
Número do documento: 23112020282946400000042727720
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2023 11:14:36

cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras
ou do CNPJ dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48
(quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados
também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada
na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

[...]

Num. 43769462 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 20:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112020282946400000042727720
Número do documento: 23112020282946400000042727720
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2023 11:14:36

A obrigatoriedade da declaração dos gastos na prestação de contas parcial,
no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a
fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de
modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Contudo, conforme se depreende dos artigos supratranscritos, o atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame
final das contas.

Todavia, esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão da
parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 ou 10% da movimentação
financeira da campanha, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade de
fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea, conforme se
infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE
FORMAL. GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA
ANTERIOR À DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA.
PERCENTUAL E VALOR ELEVADOS. PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
A P L I C A Ç Ã O
D O S
P R I N C Í P I O S
D A
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, no
pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja
necessariamente a desaprovação, pois deve ser verificado
casuisticamente se houve ou não prejuízo na fiscalização das
contas. Precedente.

2.1. Na espécie, houve atraso de 3 (três) dias na entrega de
1 (um) relatório financeiro de campanha, o qual se
refere à doação realizada pelo próprio diretório estadual do
partido, o que não compromete a análise das contas por esta
Justiça Eleitoral.
Num. 43769462 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 20:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112020282946400000042727720
Número do documento: 23112020282946400000042727720
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2023 11:14:36

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas
na prestação de contas parcial não é suprida pela inclusão
dessas informações na prestação de contas final, cabendo a
análise casuística da falha, em especial quanto à sua
dimensão e ao impacto global nas contas. Precedentes do
TSE.

3.1. No caso, a omissão de gastos na prestação de
contas parcial foi no valor de R$ 21.425,00, que
corresponde a 16,31% da movimentação financeira de
campanha, sendo, portanto, falha grave apta a conduzir à
desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas.

(PCE 0602588-09.2022.6.16.0000, Rel. Dr. Anderson
Fogaça, julgado em 14/11/2023).

Na espécie, foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época no
valor de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), o que corresponde a 16,47% do total
de gastos da campanha.

Considerando-se o precedente acima citado, vê-se que esta Corte Eleitoral
fixa a necessidade de desaprovação das contas por irregularidade de igual natureza, que
ultrapassa a baliza do valor absoluto de R$ 1.064,00 ou 10% da movimentação financeira
da campanha.

Portanto, vislumbra-se que essa irregularidade obsta a anotação de mera
ressalva, sendo mister a desaprovação das contas.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas de IVANILDO CLARO DA SILVA, relativas às eleições de
2022, bem como para determinar o recolhimento total de R$ 200,00 (duzentos e um
reais) ao Tesouro Nacional, corrigidos desde setembro de 2022, com fundamento nos
artigos 17, § 9°, 32, § 2°, e 79, § 1º, todos da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou da formulação de pedido de
parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).
Num. 43769462 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 20:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112020282946400000042727720
Número do documento: 23112020282946400000042727720
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2023 11:14:36

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivos fatos geradores.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603244-63.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 IVANILDO
CLARO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: CLEVERSON
FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - REQUERENTE: IVANILDO CLARO DA SILVA - Advogado
do REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.11.2023.

Num. 43769462 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 20:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112020282946400000042727720
Número do documento: 23112020282946400000042727720
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2023 11:14:36